Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716002-51.2022.8.07.0005 RECORRENTE: RONALDO BALBINO DE SOUZA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEI No 13.172/2015. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao tratar dos defeitos do negócio jurídico, o artigo 147, do Código Civil, afirma: “que o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado”. 2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras” 3. A Lei no 13.172/2015 dispõe acerca da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável. 3.1. No presente caso, há nos autos documento que demonstra que o contrato foi firmado de maneira válida e que havia indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado e o apelado confessa a contratação, mas informa equívoco no tipo de contrato. 4. Restando verificado que o consumidor obteve clara informação sobre as cláusulas contratuais no momento da contratação do cartão de crédito consignado, inexiste violação ao dever de informação, devendo ser mantida a vontade contratual livremente pactuada. 5. Considerando a inexistência de falha na prestação dos serviços, incabível a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais ou à repetição dos valores pagos pelo apelado. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 145 e 147, ambos do Código Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço, uma vez que contratou o produto cartão de crédito consignado, contudo recebeu empréstimo consignado. Em sede de contrarrazões, o primeiro recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (ID 60693190). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 145 e 147, ambos do CC e 6o, inciso III, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo primeiro recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021